Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-69.2018.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000340-69.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA REPASSE DE VERBAS VOLTADAS A FINANCIAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE NO ÂMBITO MUNICIPAL - DIREITO À SAÚDE - RATEIO DE RECURSOS DEFINIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 141/2012 - OMISSÃO QUE COMPROMETE E FRUSTRA DIREITOS FUNDAMENTAIS - REPASSE DE VERBAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NAS QUESTÕES RELATIVAS AO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO ZELAR PELA EFETIVAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. Por força do que prevê o inc. II do §2º do art. 198 da CF, os Estados têm responsabilidade solidária quanto ao financiamento do Sistema Público de Saúde, obrigando-se a garantir que uma parte adequada de seu orçamento seja destinada à Saúde, de modo a assegurar a efetividade das políticas e serviços no setor.

2. Coube à Lei Complementar n.º 141/2012 estabelecer os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde e destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como dos Estados, destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais.

3. A presença de provas robustas aptas a demonstrar tanto a mora do ora Apelante quanto o valor devido, restando inclusive por este reconhecida a existência de repasse pendente, viabiliza o exercício do controle jurisdicional de políticas públicas, quando a negligência estatal compromete direitos essenciais do mínimo existencial. Considerando que a discricionariedade deve respeitar princípios e garantias constitucionais, sujeitos a controle num Estado Democrático de Direito, a intervenção judiciária em situações que tais não quebra a independência dos Poderes, nem viola a autonomia administrativa, mas serve para coibir ilegalidades, conforme a teoria de Freios e Contrapesos.

5. No caso concreto, o direito à saúde e o acesso a serviços adequados justificam a intervenção judicial exigindo do Estado/Apelante os repasses devidos ao Município/Apelado.

6. Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada, em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença sujeita a Reexame Necessário, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos de Ação de Obrigação de Fazer manejada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, pela qual se julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para determinar a regularização do repasse das verbas para a manutenção e custeio de serviços de saúde que totalizariam R$ 3.658.720,17 (três milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e vinte reais e dezessete centavos) e que se abstenha de proceder ao cancelamento ou rescisão de convênios ou repasses, incluindo voluntários, com o Requerente, consórcios intermunicipais e demais prestadores de serviços do SUS. Por derradeiro, restou proibido da tomada de qualquer medida que implique na redução dos repasses já planejados e devidos, assim como na diminuição dos serviços prestados à população (id. 114745543).

Em suas razões recursais (id. 114745545), o
ESTADO DE MATO GROSSO
Apelante defende, em síntese, a inexistência de omissão pelo ente Estadual e que a situação dos autos é de autocontenção, uma vez que as políticas públicas estão sendo atendidas por meio de ações concretas do Poder Executivo. Assevera que
“
resta nítido o empenho e boa da Administração Pública Estadual em quitar os passivos ao mesmo tempo em que paga os valores devidos no corrente ano de 2019, isto é, reduzindo mensal e gradativamente todo o seu débito perante os mais diversos Municípios. (...). Não obstante a sentença tenha consignado existir atraso nos repasses, é certo que, nos tempos hodiernos, o repasse do numerário para ações de saúde vem sendo regularizado de maneira célere e eficiente, do que ressai patente que
omissão imputável aos entes públicos não existe
nesse caso, razão pela qual se postula a reforma da sentença
.”.

O recurso é tempestivo (id. 114745546).

Isento de preparo (ids. 115032456 e 115081985).

Sem contrarrazões (id. 130656872).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da preclara Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 137751190).

Conclusos por redistribuição (id. 157386194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o recurso interposto visa à reforma da sentença de primeiro grau, tão somente, no que diz respeito à ausência de omissão do Poder Público quanto aos repasses diretos para o custeio do sistema de saúde no âmbito municipal e que não caberia ao Poder Judiciário intervir, sob risco de violação do art. 2º da CF, na forma em que “
o Estado está se empenhando para regularizar o débito de repasse para Saúde com o Município de Sinop
” (id. 114745545).

O cerne do caso em deslinde envolve a análise do dever do
ESTADO DE MATO GROSSO
de efetuar os repasses, a tempo e modo, de forma a não prejudicar o direito constitucional à saúde, além da análise dos limites da atuação do Poder Judiciário diante dos atrasos do Poder Executivo nos repasses destinados ao PAICI (
Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Implementação de Consórcios Intermunicipais de Saúde
), aos Repasses Fundo a Fundo da Atenção Primária de Saúde (
ESF, ACSR e ESB
), à Farmácia Básica e à Regionalização ao Município de Sinop.

A questão abordada no recurso é simples e não demanda maiores elucubrações.

De início, impende registrar ser indubitável o dever do Apelante em realizar os repasses de maneira oportuna e adequada, de forma a não comprometer o direito constitucional à saúde, fato este que sequer é por ele contestado.

Entretanto, ao discorrer sobre a plausibilidade jurídica do pleito do ora Apelado, o Juízo
a quo
afirma que se estaria diante de uma “
má administração da máquina pública
” (
vide
id. 114745543 - p. 6), sendo legitima a pretensão do Município Requerente como efetivo responsável pelo fornecimento direto dos serviços de saúde à população, não podendo a má gestão do aparato público pelo Estado Requerido ser usada como justificativa para o cancelamento ou a redução de recursos referentes às transferências legais e voluntárias na área da saúde, de modo a ensejar a procedência do pleiteado pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Ao interpor o presente Apelo, contudo, o
ESTADO DE MATO GROSSO

assegura que, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, foram repassados R$ 6.647.372,66 ao Município de Sinop para o financiamento do Sistema de Saúde de 2015 a 2019, porém ainda haveria um débito pendente de R$ 3.777.142,19 com o município, mas que deste total já teria sido liquidado o montante de R$ 3.351.666,39, de sorte que a Administração Pública Estadual tem demonstrado esforço para quitar as dívidas e efetuar os pagamentos correntes, reduzindo mensalmente seus débitos com o município.

Inobstante os argumentos trazidos neste recurso e pelo contexto fático-probatório dos autos, concluo que o
ESTADO DE MATO GROSSO
não logrou êxito em demonstrar que cumpre de modo satisfatório suas obrigações constitucionais previstas nos arts. 196 e 198 da CF, mormente no que concerne ao dever de repasse de recursos visando garantir que todos os indivíduos dentro de sua jurisdição tenham acesso a serviços adequados de saúde, o que envolve a oferta de uma variedade de serviços neste tocante, desde a prevenção e tratamento de doenças até a reabilitação, notadamente relacionado à Atenção Primária de Saúde, estando o
ESTADO DE MATO GROSSO
obrigado a garantir que uma parte adequada de seu orçamento seja destinada à Saúde, assegurando assim efetividade das políticas e serviços de saúde.

Nessa linha, é consabido deterem responsabilidade solidária os Estados quanto ao financiamento do Sistema Público de Saúde, por força do inc. II do §2º do art. 198 da CF.

Não bastando, o inc. II do §3º do mencionado dispositivo afirma ainda que caberá à Lei Complementar estabelecer “
os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais
”.

Tal regulamentação ficou a cargo da Lei Complementar n.º 141/2012 que assim dispôs, no que importa ao caso:

“Art. 19. O rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do art. 198 da Constituição Federal.

§1º Os Planos Estaduais de Saúde deverão explicitar a metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de recursos aos Municípios, pactuadas pelos gestores estaduais e municipais, em comissão intergestores bipartite, e aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde.

§2º O Poder Executivo, na forma estabelecida no inciso II do caput do art. 9º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, manterá o respectivo Conselho de Saúde e Tribunal de Contas informados sobre o montante de recursos previsto para transferência do Estado para os Municípios com base no Plano Estadual de Saúde.

Art. 20. As transferências dos Estados para os Municípios destinadas a financiar ações e serviços públicos de saúde serão realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde.

Parágrafo único. Em situações específicas, os recursos estaduais poderão ser repassados aos Fundos de Saúde por meio de transferência voluntária realizada entre o Estado e seus Municípios, adotados quaisquer dos meios formais previstos no inciso VI do art. 71 da Constituição Federal, observadas as normas de financiamento.”

Neste enfoque, vislumbro do lastro probatório que o Requerente,
MUNICÍPIO DE SINOP
ora Apelado
,
apresentou provas documentais robustas, aptas a demonstrar tanto a mora do ora Apelante quanto do valor devido, tanto assim que o próprio
ESTADO DE MATO GROSSO
reconhece a existência de um débito pendente de R$ 3.777.142,19 com o município, mas que “
está se empenhando para regularizar o débito de repasse para Saúde com o Município de Sinop, tendo inclusive já empenhado mais de 90% do valor devido
”
(
vide
id. 114745545 - p. 6)

Nesse cenário e tendo como pressuposto a força normativa da Constituição Federal, é plenamente possível o controle jurisdicional de políticas públicas sempre que a inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, sem que o comando judicial seja considerado uma afronta à autonomia administrativa e gerencial do ente federativo omisso, de modo que ecoa no vazio a alegação do Apelante de que “
o poder judiciário deve pautar-se pelo princípio da autocontenção, evitando imiscuir-se nas escolhas promovidas pelo Poder Executivo, dentro do espectro de discricionariedade, sob pena de violação ao art. 2º da CF
”
(
vide
id. 114745545 - p. 6)
.

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, inclusive, em mais de uma ocasião, como “
lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se e quando se registrar situação configuradora de inescusável omissão estatal, que se qualifica como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência (ou insuficiência) de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental
” (STF. AI 598.212 ED. Relator Min.
Celso de Mello
, Segunda Turma. DJe: 24/04/2014).

Com efeito, o controle judicial de políticas públicas é plenamente admitido em nosso sistema, ainda que em caráter extraordinário, pois toda a discricionariedade administrativa se encontra de alguma forma vinculada ao sistema constitucional, devendo observância aos seus princípios e garantias fundamentais, sendo, portanto, passível de controle em um Estado Democrático de Direito. Resta, daí, que a intervenção pontual do Judiciário não revela violação à independência dos Poderes, mas mecanismo de contenção de arbítrios e omissões ilegítimas, conforme retrata a teoria de Freios e Contrapesos desenvolvida por Montesquieu (
In

Do Espírito das Leis
. São Paulo: Martin Claret, 2007).

Partindo dessas premissas, entendo que o direito à saúde e o acesso a serviços de saúde adequados sejam razões suficientes para ensejar a intervenção judicial, determinando ao ente público estadual a obrigatoriedade dos repasses devidos ao
MUNICÍPIO DE SINOP,
sobretudo ante a certeza e liquidez dos montantes que se pretende receber do Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, não sendo admissível que este se esquive de suas obrigações em prol da garantia de direitos essenciais à saúde da população sinopense, sob o pretexto de necessidade de organização financeira para fazer cumprir essa incumbência constitucional.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ratificando a sentença, em sede de Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023